Tribunal: STF
Processo: RE 1491045
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Lei nº 14.231/2021. Revogação do inciso I do art. 11, da Lei nº 8.429/1992. Inexistência de continuidade normativo-típica. Incidência imediata aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto por Hilton Luiz de Carvalho Rollo, em face de decisão monocrática que proveu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para cassar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado, por meio do qual indeferiu a petição inicial, diante do reconhecimento de revogação, pela lei nova, do tipo que enquadradas as condutas como ato de improbidade administrativa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação de dispositivo sancionador, por lei posterior, obsta a tramitação de ações baseadas no tipo revogado, ainda não sentenciadas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. De acordo com orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral).



    4. In casu, o tipo sancionador em que subsumidos os fatos imputados deixou de existir, na medida em que o inciso I foi expressamente revogado, não se enquadrando tais condutas em nenhuma das hipóteses/incisos subsequentes (o que poderia ter ocorrido se houvesse inciso idêntico ao antigo inciso I, ainda que renumerado), de modo a inviabilizar a continuidade da ação.



    5. No julgamento do ARE nº 1.346.594/SP, o e. Ministro Gilmar Mendes , Relator, em brilhante fundamentação, afirmou, com razão, que a diretriz fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral é plenamente aplicável a casos em que não necessariamente esteja em discussão o elemento subjetivo da imputação, haja vista não ter sido essa a única alteração promovida pela Lei 14.230/2021. Incide a regra nova, portanto, aos casos em andamento em que não se verifica continuidade normativo-típica; devendo-se reconhecer, na espécie, que o tipo revogado não pode retroagir para alcançar condutas nele subsumidas e cuja ação não se encontra definitivamente julgada.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental interposto por Hilton Luiz de Carvalho Rollo provido para, em consequência, desprover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.